Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-97.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800330-97.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2-
Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente;

3-
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor;

4-
No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS, após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017;

5-
Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021;

6-
Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC;

7-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias veiculada na exordial.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
(Id. 14845809) contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da respectiva Comarca (Id. 14845807) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer proposta por MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço; afirma que sempre pagou o adicional a seus servidores; sustenta a revogação expressa da lei de regência do adicional, não havendo se falar em supressão de pagamento porquanto inexistente direito adquirido a regime remuneratório. Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal (Id. 14845818).

Recebi o feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15168246).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ em: 1. OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3. OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Quanto à forma de pagamento e eventual desmembramento de honorários, o valor devido será apurado quando do cumprimento da sentença, bem como sua sistemática de pagamento, sendo essa a sede adequada para tanto.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).”

A exordial informa que a autora é professora municipal efetiva e percebia o adicional de tempo de serviço, regularmente, a cada triênio até agosto/2017, com o advento da Lei Municipal nº 920/2017, que revogou a Lei Municipal nº 109/2010 (até agosto de 2017), passando a prever o quinquênio como requisito temporal de progressão do adicional. Afirma que a novação legal implicou na redução remuneratória, violando o direito adquirido até o regime anterior, pelo que requer as diferenças salariais.

De acordo com o que consta nos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, editada em 28/4/2010, criou o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz”, instituindo o adicional de tempo de serviço nos artigos 22, II, a, e 29, nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a) por tempo de serviço;

(...). (Grifo nosso).

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base”.

Em 25/9/2017, a Lei nº 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as inovações implementadas, houve a ampliação do período aquisitivo para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A partir do novo diploma, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.

A Lei Municipal nº 109/2010 teve validade e eficácia intocadas no seu tempo de vigência (28/4/2010 a 24/9/2017), de modo que, em tal interregno, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS.

De acordo com ficha financeira acostada ao Id 14941340, a apelada teve diminuição no valor de ATS a contar de setembro/2017, quando se deu a transição dos regimes jurídicos, sem qualquer compensação.

Daí se inferem violados: 1) o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de ATS, considerando os triênios integralizados sob a égide da Lei nº 109/2010; e 2) o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus artigos 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época, e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

Neste sentido, os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar, inclusive, o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...).

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014 – Tema 5 do STF).” (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte:
a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico;
c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes
.

(...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 14/10/2022).” (Grifo nosso).

Sob o aspecto operacional, a sentença recorrida não enseja qualquer risco de pagamento do ATS em duplicidade, bastando que o município preserve o acréscimo adquirido na vigência da lei revogada e, a partir da vigência da Lei nº 920/2017, proceda à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Por força do art. 373, II, do CPC, pertencia ao município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora. O ente federativo não demonstrou a existência de qualquer medida para impedir ou compensar a redução remuneratória relativa ao ATS, tendo o juízo de origem decidido de forma acertada neste sentido.

Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item “2” do dispositivo da sentença:

“(...)

2. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).”

Procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias veiculada na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2023